Tribunal: TJPA
Processo: 0003241-27.2003.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003241-27.2003.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

APELADO: VANDUIR JOSE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TAXA SELIC ANTES DA CITAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que homologou cálculos judiciais em cumprimento de sentença, fixando o valor do débito fixando o débito em R$ 8.999.988,30 e determinando a expedição de precatório, e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão saber se: (i) os cálculos homologados observaram corretamente os critérios legais de atualização aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente quanto à incidência da Taxa SELIC e da EC nº 113/2021; (ii) houve excesso de execução decorrente da metodologia adotada; (iii) há sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua aplicação antes da constituição em mora do devedor.

4. A correção monetária incide desde o vencimento da obrigação (15/03/2003), enquanto os juros moratórios somente são devidos a partir da constituição em mora, a qual, no caso concreto, ocorreu com a citação válida em 27/01/2004.

5. A aplicação da Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação implicou antecipação indevida dos juros moratórios e consequente majoração irregular do débito executado.

6. A interpretação do Tema 905/STJ deve observar a distinção entre os marcos temporais da correção monetária e dos juros de mora, não sendo admissível a incidência da SELIC em período anterior à constituição em mora do devedor.

7. Reconhecido o vício nos critérios jurídicos utilizados para elaboração dos cálculos, impõe-se a desconstituição da sentença homologatória e a elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial, observados os parâmetros fixados no acórdão.

8. Desconstituída a sentença homologatória, resta igualmente prejudicada, neste momento processual, a análise da sucumbência e da verba honorária fixadas na origem.

9. Ausente demonstração de dolo processual ou conduta abusiva, não se configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Taxa SELIC, por possuir natureza híbrida, somente pode incidir após a constituição em mora do devedor, sendo indevida sua aplicação desde o vencimento da obrigação. 2. A distinção entre os marcos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios impede a incidência da SELIC em período anterior à citação válida. 3. Reconhecido vício nos critérios jurídicos utilizados na elaboração dos cálculos, impõe-se a desconstituição da sentença homologatória e a realização de novos cálculos. 4. Desconstituída a sentença homologatória, resta prejudicada a análise da sucumbência e da verba honorária. 5. A ausência de demonstração de dolo processual afasta a configuração da litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §§ 2º, 3º, III, e 8º; CF/1988, art. 100; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/02/2018; STJ, REsp 2.202.015-DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 09/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 28 de maio de 2026 a 08 de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 18 de
junho
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Município de Tucuruí
contra ato decisório (Num. 27945469) proferido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí nos autos da ação de execução de honorários, proposta em seu desfavor por
Vanduir José de Lima
, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Em suas razões recursais (Num. 27945470), o sustenta que a sentença deve ser reformada por não observar os parâmetros legais aplicáveis à atualização de débitos da Fazenda Pública, especialmente quanto à EC nº 113/2021 e aos índices de correção monetária, defendendo a aplicação do IPCA-E em todo o período. Afirma, ainda, que a inobservância desses critérios resultará em excesso de execução.

Alega que apresentou planilha com os critérios corretos, incluindo juros e correção monetária, os quais teriam sido desconsiderados pelo juízo de origem. Sustenta, ainda, que o magistrado não está vinculado aos cálculos da contadoria judicial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos dos autos, inclusive na impugnação apresentada.

Afirma, ademais, que, embora não tenha impugnado os cálculos da contadoria, tal conduta constitui ônus processual, não impedindo o magistrado de analisar os elementos já constantes dos autos.

Por fim, defende a ocorrência de sucumbência recíproca, ao argumento de que sua impugnação foi parcialmente acolhida na decisão interlocutória, devendo, por isso, ser reformada a sentença para reconhecer a incorreção dos cálculos homologados e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a incorreção dos cálculos da contadoria por inobservância da EC nº 113/2021, bem como o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o apelado apresentou resposta ao recurso (Num. 27945471), pugnando pelo improvimento do recurso e a condenação do Município em litigância de má-fé.

A relatoria dos autos coube, incialmente, à Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que recebeu o recurso em seu duplo efeito (Num. 28146987).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas não provimento do recurso (Num. 28340377).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

VOTO

De início, quanto ao cabimento do recurso, verifica-se que a decisão recorrida homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório, o que implica o reconhecimento definitivo da obrigação de pagar.

Nessa hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal pronunciamento possui natureza terminativa, pois pressupõe o reconhecimento inequívoco da obrigação de pagar, sendo impugnável por apelação (STJ. 2ª Turma. REsp 2.202.015-DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 9/9/2025)

Ressalta-se que, de acordo com o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora constituem matérias de ordem pública, podendo ser fixadas ou modificadas de ofício pelo magistrado, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da
non reformatio in pejus
(STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 2.821.566-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/9/2025 - Info 28 - Edição Extraordinária).

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e passo a analisá-lo.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente execução de honorários teve origem a partir da Ação de Execução de Título Judicial nº 2001500919-5) movida por PITA PIRINEUS TÁXI AÉREOS LTDA contra o Município de Tucuruí, oportunidade em que o ente municipal foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Posteriormente, as partes celebraram um acordo homologado pelo juízo nos autos nº 2001500919-5, por meio do qual o Município de Tucuruí assumiu a obrigação de pagar ao exequente/apelado a quantia de R$ 884.000,00, com vencimento ajustado para 15/06/2003.

Em razão do inadimplemento da obrigação, foi ajuizada a execução de honorários nº 0003241-27.2003.8.14.0061.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se a examinar: (i) se os cálculos homologados observaram corretamente os critérios legais de atualização aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, notadamente quanto à incidência da EC nº 113/2021 e dos índices de correção monetária e juros; (ii) se há excesso de execução decorrente da metodologia adotada; (iii) se há sucumbência recíproca, em razão do alegado acolhimento parcial da impugnação.

Verifica-se que a decisão interlocutória que fixou os critérios de cálculo (ID 107920884) da seguinte forma:

“De início, determino a imediata inclusão do nome do exequente no rol de prioridade, conforme ferramenta específica no PJe.

Em seguida, rejeito a alegação de que os honorários foram fixados de forma incorreta, uma vez que o presente título executivo é uma sentença homologatória de acordo, tendo sido livremente pactuado entre as partes o valor dos honorários em execução.

É o que se verifica na Cláusula Terceira, parágrafo único, do termo de acordo juntado no ID 75899477, pág.14.

Ademais, ainda que fosse o caso de sentença condenatória, os parâmetros do CPC/15 não poderiam ser adotados pois os fatos se deram no ano de 2003, onde vigia o Código de Processo Civil de 1973.

Quanto à alegação de excesso de execução, o Município tem razão apenas em parte no que se refere ao fator de correção monetária aplicado; além disso, ainda se omitiu quanto aos juros moratórios.

Destarte, no tocante aos juros e à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 905, firmou tese acerca dos índices de juros moratórios e correção monetária em casos de condenações impostas à Fazenda Pública, os quais devem incidir de acordo com a natureza da condenação nos seguintes termos:

"As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E." ( REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Assim, nenhum dos cálculos deve prevalecer.

A correção monetária deve ter sua contagem a partir do vencimento da obrigação; conforme o acordo celebrado entre as partes, restou estabelecido que o pagamento de R$ 884.000,00 (oitocentos e oitenta e quatro mil reais) deveria ser realizado no dia 15/06/2003, sendo, portanto, a data inicial a ser utilizada nos cálculos.

O mandado de citação foi juntado aos autos em 27/01/2004 (ID 75899477, pág. 32), de maneira que é a partir da referida data que deverá se iniciar a contagem dos juros moratórios.

De toda sorte, considerando que o termo inicial tanto da correção como dos juros é posterior à vigência do CC/02 e anterior à vigência da Lei nº 11.960, deve ser aplicado sobre o montante principal a Taxa Selic entre 15/06/2003 a 29/06/2009 (data imediatamente anterior à vigência da Lei 11.960).

O montante apurado no período acima é de R$ 2.076.544,11 (dois milhões, setenta e seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), devendo tal valor servir de premissa para a correção a partir de 30/06/2009 até a data anterior entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/21 (07/12/2021), aplicando-se nesse período o IPCA-E como fator de correção e os juros da poupança.

A partir de 08/12/2021 até a data do efetivo pagamento, volta-se à aplicação da Taxa Selic.

Entretanto, considerando que este magistrado não dispõe de conhecimento técnico nem das ferramentas necessárias para a correção simultânea pelo IPCA-E com os juros da poupança, faz-se necessária a remessa dos autos à Contadoria vinculada à Região Judiciária de Tucuruí para a atualização precisa de tais valores, como condição imprescindível para o julgamento desta impugnação.

Ante o exposto, remetam-se os autos à contadoria judicial a fim de que seja promovida a atualização do valor de R$ 2.076.544,11 (dois milhões, setenta e seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos) pelo IPCA-E, além dos juros conforme a caderneta de poupança, tudo a partir de 30/06/2009 até o dia 07/12/2021
.” (Num. 27945449 - Pág. 1/3)

Assim, a partir dessas premissas o cálculo judicial foi elaborado, chegando-se ao valor de R$ 8.999.988,30 (Num. 27945463). Intimado para manifestar-se, o Município quedou-se inerte, razão pela qual o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida:

“
1. Regularmente intimadas sobre o cálculo judicial apresentado no Id 120015793, a parte exequente concordou expressamente com os valores apurados, enquanto o Município de Tucuruí, intimado, permaneceu inerte, operando-se a preclusão. Diante disso,
HOMOLOGO
judicialmente os cálculos apresentados no Id 120015793. Intimem-se as partes e, em seguida, certifique-se o trânsito em julgado/preclusão desta decisão e cumpra-se os itens seguintes.

2. Após o trânsito em julgado desta decisão, requisite-se o pagamento do débito principal e das custas processuais por intermédio do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (CPC, inciso I do § 3º do art. 535), expedindo-se precatório de natureza alimentar (artigo 100, §1º da CF) no valor de R$ 8.999.988,30 (oito milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) apurado nos cálculos homologados (Id 120015793).

3. Defiro o destacamento de 10% do valor devido para pagamento dos honorários contratuais da advogada do exequente, expedindo-se precatório próprio para essa finalidade, conforme contrato de honorários juntado aos autos (Id 91841336).

4. Determino a lavratura do termo de penhora nos autos, conforme requerido na petição de Id 132389251, observando-se a ordem das constrições já existentes.

5. Esclareço que deixo de ordenar a intimação da entidade devedora para informar a existência de débitos a compensar, uma vez que os § 9º e 10 do art. 100 da CF (introduzidos pela EC nº 62/2009) foram declarados inconstitucionais pelo Plenário do STF no julgamento das ADIs nº 4357 e 4425.

6. Intimem-se e cumpra-se.

7. Após a expedição e confirmação do processamento do precatório no âmbito do Egrégio TJPA, não havendo nenhum requerimento pendente de apreciação, arquivem-se os autos.

8. Considerando a sucumbência, a rejeição da impugnação e a inércia do Município, que, embora regularmente intimado, não se manifestou sobre os cálculos judiciais apresentados, condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 3º, III, e § 7º do CPC.” (Num. 27945469)

Pois bem.

Verifica-se que o juízo de primeiro grau estabeleceu uma metodologia de atualização do débito estruturada em fases sucessivas (Num. 27945449 - Pág. 1/3).

Inicialmente, reconheceu como termo inicial da correção monetária a data de 15/06/2003 (vencimento da obrigação), e dos juros de mora a data da citação válida (27/01/2004). Contudo, determinou a incidência da Taxa SELIC — que engloba, simultaneamente, correção monetária e juros — sobre o valor principal de R$ 884.000,00, no período de 15/06/2003 a 29/06/2009, apurando-se, ao final dessa primeira etapa, o montante de R$ 2.076.544,11.

Em um segundo momento, consignou que esse valor intermediário passaria a constituir a base de cálculo para a fase subsequente, determinando sua atualização, no período de 30/06/2009 a 07/12/2021, mediante a aplicação cumulada de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança.

Por fim, estabeleceu que, a partir de 08/12/2021, com a superveniência da EC nº 113/2021, o montante então apurado deveria ser novamente atualizado pela Taxa SELIC até a data do efetivo pagamento.

A partir da aplicação sucessiva desses critérios — partindo do valor original, passando pelo montante intermediário de R$ 2.076.544,11 e culminando na incidência dos índices posteriores — chegou-se ao valor final de R$ 8.999.988,30, conforme apurado pela contadoria judicial (Num. 27945463).

Contudo, há equívoco na decisão recorrida ao determinar a incidência da Taxa SELIC desde 15/06/2003 (data correspondente ao vencimento da obrigação), porquanto referido índice, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, possui natureza híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros de mora.

Ocorre que, embora a correção monetária tenha como termo inicial o vencimento da obrigação — no caso, 15/06/2003 —, os juros moratórios somente passam a incidir com a constituição em mora do devedor, a qual, na hipótese dos autos, ocorreu apenas com a citação válida, em 27/01/2004.

Desse modo, ao aplicar a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação, o juízo de origem acabou por antecipar indevidamente a incidência dos juros de mora para período anterior à própria constituição em mora, promovendo, na prática, a indevida equiparação entre os marcos do vencimento e da citação.

Logo, no intervalo compreendido entre 15/06/2003 e 26/01/2004, revela-se juridicamente inviável a aplicação da SELIC, devendo incidir exclusivamente a correção monetária, sob pena de indevida antecipação da mora e de majoração irregular do débito.

A propósito, a tese firmada pelo STJ no Tema 905 é clara ao dispor que, no período posterior à vigência do Código Civil de 2002 e anterior à Lei nº 11.960/2009, os juros de mora corresponderão à taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice, o que pressupõe, necessariamente, a existência de mora:

"Tema 605/STJ

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.";

Importa esclarecer, nesse ponto, que a interpretação do Tema 905/STJ não pode ser realizada de forma linear ou meramente cronológica, como se os itens “(a)”, “(b)” e “(c)” representassem uma sucessão automática e uniforme de regimes aplicáveis indistintamente a todas as parcelas do débito.

Com efeito, tais diretrizes estabelecem os
parâmetros normativos dos encargos
, mas sua incidência, no caso concreto, deve observar a distinção entre os marcos temporais da correção monetária e dos juros de mora.

Isso porque a correção monetária incide desde o vencimento da obrigação, ao passo que os juros moratórios somente são devidos a partir da constituição em mora do devedor.

Nessa perspectiva, ainda que, no período posterior à vigência do Código Civil de 2002 e anterior à Lei nº 11.960/2009, os juros de mora correspondam à Taxa SELIC, conforme item “(b)” do Tema 905, tal orientação pressupõe, necessariamente, a existência de mora, não autorizando sua incidência em período anterior à citação.

O correto, portanto, é que, no período de 15/06/2003 a 26/01/2004, incida exclusivamente correção monetária (IPCA-E); a partir de 27/01/2004 até 29/06/2009, seja aplicada a Taxa SELIC, a qual engloba juros e correção; no interregno de 30/06/2009 a 07/12/2021, incidam correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança; e, por fim, a partir de 08/12/2021, retorne a aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Diante disso, conclui-se que os cálculos homologados se encontram parcialmente viciados quanto ao período inicial de incidência dos encargos, porquanto a aplicação indevida da Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação implicou a antecipação dos juros moratórios e, consequentemente, a majoração indevida do montante executado.

Assim, considerando que o vício decorre dos próprios critérios jurídicos fixados na decisão interlocutória que orientou a elaboração dos cálculos homologados, impõe-se a desconstituição da sentença homologatória, com a consequente elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial, observando-se os parâmetros fixados neste acórdão.

DA SUCUMBÊNCIA E DA VERBA HONORÁRIA

Considerando que o presente julgamento culmina na desconstituição da sentença homologatória dos cálculos, resta igualmente desconstituído o capítulo decisório relativo aos ônus sucumbenciais e à verba honorária fixada na origem.

Com efeito, a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios decorreu diretamente da homologação dos cálculos então apresentados, razão pela qual, desconstituída a própria decisão homologatória, não subsiste, neste momento processual, definição válida acerca da sucumbência.

Desse modo, fica prejudicada, por ora, a análise da alegada sucumbência recíproca, devendo a matéria ser reapreciada pelo juízo de origem após a elaboração dos novos cálculos e prolação de nova decisão homologatória.

DO AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Por fim, no que concerne ao pedido formulado pela parte apelada de condenação do Município por litigância de má-fé, entendo que não merece acolhimento.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de conduta processual dolosa, caracterizada, dentre outras hipóteses, pela alteração da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento do feito ou interposição de recurso manifestamente protelatório.

No caso em exame, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses legais aptas a caracterizar o agir temerário do ente público. Ao revés, a interposição do presente recurso insere-se no exercício regular do direito de defesa, sobretudo diante da controvérsia existente quanto aos critérios de atualização do débito, a qual, inclusive, resultou no parcial provimento da insurgência recursal.

Desse modo, ausente a comprovação de dolo processual ou de conduta abusiva, não há falar em aplicação das penalidades previstas para a litigância de má-fé.

Assim, afasto o pedido de condenação do Município por litigância de má-fé.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para:

(i) desconstituir a sentença homologatória dos cálculos;

(ii) determinar o retorno dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos, observados os critérios fixados neste acórdão;

(iii) declarar prejudicada, neste momento processual, a análise da sucumbência e da verba honorária, em razão da desconstituição da sentença homologatória.

(iv) afastar o pedido de condenação do Município por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém (PA),
18
de
junho
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026